Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR INFORMANTES. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo, visto que são, na maioria das vezes, cometidos sem a presença de outras pessoas e não costumam deixar vestígios.
2. Existindo prova suficiente capaz de sustentar a imputação, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.